Tribunal: TJBA
Processo: 8180816-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180816-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MRM INCORPORADORA LTDA Advogado(s): HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ APELADO: MARIA DA GRACA GIRDWOOD GUIMARAES Advogado(s): BARBARA LAIS SAMPAIO RIBEIRO, JAQUELINE FONTES PINTO OLIVEIRA DE ALMEIDA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que condenou a incorporadora ao pagamento de danos materiais e morais por manter a autora como responsável fiscal por imóvel já cedido a terceiro, resultando em débitos de IPTU e negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva da incorporadora; (ii) cabimento da denunciação da lide em relação de consumo; (iii) responsabilidade pela omissão na atualização cadastral e consequente obrigação de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incorporadora é parte legítima, pois a obrigação de atualizar os registros do imóvel decorre da relação contratual originária e dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. 4. A denunciação da lide é vedada nas relações de consumo, conforme art. 88 do CDC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2134523/SP). 5. A pretensão é imprescritível quanto aos efeitos atuais da omissão da incorporadora, mas, ainda que aplicável prazo prescricional, incidiria o decenal do art. 205 do CC, conforme STJ (AgInt nos EREsp 1.689.564/RJ). 6. O IPTU é obrigação propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor. Entretanto, a omissão na atualização cadastral gera responsabilidade civil por danos causados ao antigo titular. 7. A cessão de direitos operou a transferência da posse e encargos, mas não há prova de que a cessionária assumiu a obrigação formal de alteração cadastral junto à municipalidade. 8. A negligência da incorporadora resultou na manutenção indevida da autora como titular cadastral, ensejando a cobrança de débitos e inscrição em cadastros negativos. 9. A falha na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo devida a indenização por danos materiais e morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência econômica da parte natural presume-se verdadeira, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A incorporadora responde por omissão na atualização cadastral de imóvel mesmo após cessão de direitos, por descumprimento de obrigação acessória. 3. A denunciação da lide é vedada nas relações de consumo. 4. A inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito por débito de IPTU decorrente de omissão contratual gera dever de indenizar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.